Tribunal: TCU
Processo: 012.980/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1122/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o monitoramento do item 9.3 do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário , em função de perda de objeto e considerar atendidos os itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 804/2019-TCU-Plenário ; adotar a medida do subitem 1.7 abaixo, dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e apensar os presentes autos ao TC Processo 012.263/2018-4 (Relatório de Auditoria), de acordo com o parecer da SecexEduc (peças 14-15): 1. Processo TC- Processo 012.980/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: alertar aos gestores da UFRJ que lhes cabe em autotutela e de ofício adotar as medidas necessárias para o contínuo aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos, dos controles internos e da governança dos concursos públicos e dos processos seletivos de discentes.